Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-21.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026913-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 111.453.581-87 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA APOSTA NO TOI – TERCEIRO ESTRANHO AO PROMOVENTE - INSPEÇÃO UNILATERAL –– FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – CORTE INDEVIDO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida à declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de fatura de recuperação de consumo impugnada e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada com razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC:

a)
REVOGO
a liminar concedida no movimento ID nº 34953107;

b)
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e;

c)
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto

formulado pela Reclamada

para condenar o Reclamante ao pagamento das faturas de recuperação de consumo referente ao mês de junho/19 que perfazem a quantia de R$ 2.087,65 (dois mil e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a magistrada de origem fundamentou sua sentença em prova colhida por ela própria em site de busca, afirmando que no endereço do promovente funciona uma distribuidora de bebidas, afirmando que a sentença não oportunizou o direito do Recorrente de manifestar-se de tal prova, de modo que deve ser anulada.

Afirma que o comércio mencionado pela juíza de origem não tem nenhuma relação com a unidade consumidora nº 6/347721-3 do recorrente, posto que tal comércio possui sua própria unidade consumidora, qual seja U.C nº 6/1819846-5, junta fatura para comprovar suas alegações.

Informa que o comércio descrito na sentença embora localizado no mesmo endereço do recorrente, possui sua própria unidade consumidora, de modo que a sentença de origem ao se basear na referida unidade fora equivocada e violou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Sustenta que jamais participou de tal procedimento abusivo, bem como que não reconhece a assinatura constante no TOI, posto que no seu imóvel reside apenas o promovente e sua esposa.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, entendo que não há se falar em nulidade da sentença em razão da prova produzida pela magistrada de origem ao fazer juntada de foto de imóvel constante no endereço indicado na inicial, cuja prova fora obtida em site de busca da referida localização.

Verifico que o promovente sobre tal prova já se manifestou em sede de recurso, com contrarrazões apresentadas pela parte promovida, de modo que não houve qualquer prejuízo quanto à manifestação acerca da referida prova.

Quanto ao mérito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

O promovente impugnou especificamente a assinatura aposta no TOI e afirma desconhecer a pessoa que o assinou o termo, bem como que não teve conhecimento da vistoria realizada.

Verifico que o promovente comprovou que no mesmo endereço em que reside (nº 6/347721-3) possui outra sua unidade consumidora onde funciona um comércio (U.C nº 6/1819846-5),

O promovente desde a impugnação nega participação na vistoria e impugnou especificamente a assinatura no TOI acostado, de modo que entendo que a inspeção e o corte foram indevidos, posto que decorrentes de cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo, cujo procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa.

Em que pese os termos da sentença proferida pelo magistrado
a quo
de que a cobrança fora regular posto que decorrente de irregularidade constatada no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrente na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

O Laudo juntado e fotos foram produzidas de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, razão pela qual não pode ser aceito como meio de prova.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, conforme ementa que cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

(...)

TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(...)

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que indevida a fatura de recuperação de consumo e a suspensão dos serviços.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como declarar inexistente o débito referente ao consumo recuperado referente ao mês de junho/19 no importe de R$ 2.087,65 (dois mil e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021